Tribunal: TJDFT
Processo: 0030157-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0030157-71.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: AMERICO BIRAJARA BARBOSA BICCA, MARIA SOARES DE ARAUJO ALMEIDA, JHONATA DE ARAUJO ALMEIDA, BIANKA EMANUELLY DE ARAUJO ALMEIDA AGRAVADO: MARIA SOARES DE ARAUJO ALMEIDA, JHONATA DE ARAUJO ALMEIDA, BIANKA EMANUELLY DE ARAUJO ALMEIDA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, AMERICO BIRAJARA BARBOSA BICCA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por AMÉRICO BIRAJARA BARBOSA BICCA e MARIA SOARES DE ARAÚJO ALMEIDA e OUTROS, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Os outros agravantes repisam os argumentos lançados no recurso especial e afirmam que pretendem apenas a revaloração jurídica dos fatos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para publicação em nome do advogado Reginaldo de Oliveira Silva, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17971457. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033